Tribunal: TJDFT
Processo: 0704060-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Vistos, etc. O presente recurso não foi instruído com a guia de recolhimento e com o respectivo comprovante de pagamento do preparo. Intime-se o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o pagamento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de março de 2020. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator